Tribunal: TJDFT
Processo: 0724389-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724389-70.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: VALTER RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO C6 CONSIGNADO S/A contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA” ajuizada por VALTER RODRIGUES DE SOUZA JÚNIOR: “Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência em que a parte busca a suspensão os descontos no contracheque do autor e a imediata restituição dos descontos realizados neste mês de maio até resolução final desta ação. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para determinar que a ré suspenda os descontos de R$ 713,51 (setecentos e treze reais e cinquenta e um centavos) no contracheque do autor referente ao empréstimo objeto da lide, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de 10.000, 00 (dez mil reais).” O Agravante sustenta a incompatibilidade entre a tutela de urgência deferida (mensal) e a multa cominada (diária). Conclui que a permanência de tal parâmetro poderá acarretar enriquecimento ilícito do Agravado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso “no sentido de impedir qualquer condenação pecuniária do BANCO C6 CONSIGNADO S.A. por eventual descumprimento da obrigação de fazer imposta no decisum recorrido até o trânsito em julgado do presente recurso” e, ao final, a reforma da decisão agravada para “que seja modificada a periodicidade da multa, evitando com isto o enriquecimento ilícito da parte agravada”. Preparo recolhido (37574407 e 37574408). É o relatório. Decido. Em princípio não se divisa a inadequação da periodicidade diária da multa cominada para a hipótese de descumprimento da ordem judicial. Não há qualquer correlação entre a periodicidade dos descontos e a periodicidade da multa. Em se tratando de obrigação de fazer consistente na suspensão dos descontos em folha de pagamento, a periodicidade diária é perfeitamente apropriada para imprimir efetividade à determinação judicial. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 22 de julho de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator